Tribunal: STF
Processo: ARE 1470349
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA/PR. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM RELAÇÃO AO ABONO DE PERMANÊNCIA, INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. EXONERAÇÃO INDEVIDA. ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. REINTEGRAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS, SALVO NAS HIPÓTESES CONSTITUCIONALMENTE ADMITIDAS DE ACUMULAÇÃO LÍCITA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RPPS. REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE PEDIDOS FORMULADOS EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO ENTE PÚBLICO. QUESTÃO PREJUDICIAL: PRESCRIÇÃO. PROVENTOS RETROATIVOS E ABONO DE PERMANÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO USUFRUÍDAS NA ATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA COM A APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO QUINQUENAL. INDENIZAÇÃO EM DOBRO DE FÉRIAS USUFRUÍDAS INTEMPESTIVAMENTE. MANUTENÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA NA SENTENÇA PARA EVITAR A REFORMATIO IN PEJUS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 



    MÉRITO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 6º DA EC 41/2003. PERÍODO EM QUE A AUTORA ESTEVE AFASTADA DO SERVIÇO PÚBLICO POR FORÇA DE INDEVIDA EXONERAÇÃO QUE DEVE SER COMPUTADO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO NA JUSTIÇA TRABALHISTA PARA REINTEGRAR A AUTORA AO SERVIÇO PÚBLICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERÍODO EM QUE A CONTRIBUIÇÃO SE DEU PARA O RGPS QUE DEVERÁ SER OBJETO DE COMPENSAÇÃO ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTORA QUE POSSUI DIREITO AO PAGAMENTO DA VERBA. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO USUFRUÍDAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUESTÃO CONSOLIDADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. FÉRIAS USUFRUÍDAS APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO LEGAL DE FRUIÇÃO. INDENIZAÇÃO EM DOBRO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 55/2011. CONSECTÁRIOS LEGAIS READEQUADOS DE ACORDO COM O RESP 1.492.221/PR. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (Doc. 27, p. 4-5, destaquei)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 29) foram desprovidos (Doc. 30).



    Nas razões do apelo extremo, Rosinet da Silva de Abreu apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, § 6º, e 93 inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou os dispositivos constitucionais apontados, ao reformar a sentença e “modificar o termo inicial do benefício previdenciário a ser recebido pela Parte Recorrente ante, em seu entendimento, haver impossibilidade de cumulação dos proventos de aposentadoria com a remuneração recebida na ativa, sob pena de enriquecimento sem causa, mesmo tendo sido reconhecido, inicialmente, o caráter indenizatório do pedido” (Doc. 32, p. 11). Afirma que o Tribunal de origem não se manifestou “quanto à aplicação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal” (Doc. 32, p. 11). Argumenta que o Tribunal de origem “não se atentou ao caráter indenizatório do pedido apresentado Parte Recorrente ao Juízo de origem, no sentido de receber, a título de indenização por danos materiais, o valor equivalente aos proventos de aposentadoria que deixou de receber desde a data do requerimento administrativo até sua efetiva concessão deferido na sentença, por conta do ato ilegal praticado pela Parte Recorrida, tudo com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal” (Doc. 32, p. 13). Aduz que o “termo inicial do benefício contado da data da entrada do requerimento administrativo tem natureza manifestamente indenizatória, uma vez que consiste na reparação a violação do direito da Parte Embargante de recebimento dos proventos da aposentadoria sem que fosse necessária qualquer contraprestação laboral” (Doc. 32, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “que seja restaurada a sentença e condenada a Parte Recorrida ao pagamento em favor da Parte Recorrida de indenização por danos materiais, no valor equivalente aos proventos de aposentadoria que deixou de receber desde a data do requerimento administrativo até sua efetiva concessão deferido na sentença; com o consequente julgamento de procedência da totalidade dos pedidos” (Doc. 32, p. 14).



    O Município de Rolândia e o IPRM apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 34).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 35). Irresignada, Rosinet da Silva de Abreu interpôs o presente agravo (Doc. 44) e agravo interno (Doc. 40), o qual foi desprovido (Doc. 42). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação de concessão de aposentadoria voluntária cumulada com pedido de indenização por danos materiais, ajuizada pela parte ora agravante contra o Município de Rolândia/PR e Rolândia Previdência, em virtude de exoneração indevida e posterior reintegração da servidora pública aos quadros do Município, após a anulação do ato administrativo de exoneração.



    In casu, o Tribunal de origem entendeu que a recorrente preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, ao tempo do requerimento administrativo, em 21/02/2019. Nada obstante, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assentou a impossibilidade de acumulação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos devidos. Por oportuno, transcrevo excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição



    Do que se depreende da certidão de tempo de contribuição elaborada pela Rolândia Previdência no âmbito administrativo (M. 1.6, f. 04), quando da análise do pedido de aposentadoria voluntária formulado pela autora, foram computados todos os períodos mencionados na petição inicial, inclusive os prestados ao RGPS, com exceção dos períodos de 01.01.2008 a 01.11.2008 e 01.01.2009 a 01.07.2009, nos quais a autora esteve afastada do cargo público por força de exoneração posteriormente revertida judicialmente. 



    Conforme a aludida certidão, a autora possuía em seu acervo funcional, na data de 15.03.2019, 29 anos, 04 meses e 09 dias de tempo de contribuição. 



    De pronto afasta-se, portanto, o argumento de que não teria ocorrido contribuição previdenciária no período anterior a 01.08.2010, quando houve a transposição dos servidores municipais para o regime estatutário. 



    Por outro lado, a compensação entre regimes é questão alheia ao servidor que preencheu os requisitos para se aposentar, e deve ser solucionada entre o regime próprio do Município de Rolândia e o RGPS. 



    A matéria é regulamentada pelo art. 4º da Lei 9.796/99:



    (...)



    Cabe ao regime próprio, e não ao servidor, requisitar a compensação financeira ao RGPS. E a necessidade de compensação entre os regimes, evidentemente, não é empecilho para a concessão de benefício ao servidor que preencheu os requisitos para a aposentadoria. 



    Em relação aos períodos de períodos de 01.01.2008 a 01.11.2008 e 01.01.2009 a 01.07.2009, trata-se de lapso temporal em que a autora esteve afastada se suas funções, porque foi exonerada do serviço público. É o que se extrai da petição inicial da reclamatória trabalhista ajuizada contra o Município de Rolândia (M. 1.13). 



    Celebrou-se acordo perante a Justiça Trabalhista e o ente público aceitou reintegrar a autora ao serviço público (M. 1.13, f. 01). A reintegração do servidor público indevidamente exonerado gera efeitos retroativos (ex tunc), com o retorno do servido ao status quo ante. Logo, o período de afastamento deve ser computado para todos os fins, inclusive para fins previdenciários.



    (...)



    No tocante às contribuições previdenciárias relativas ao período em que a autora esteve afastada, a responsabilidade tributária pelo recolhimento é do próprio Município, nos termos do disposto nos arts. 18 e 19 da Lei Municipal 3514/2012.



    (...)



    Decidiu com acerto a sentença ao considerar cumpridos os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, na medida em que ao tempo do requerimento administrativo – 21.02.2019 – a autora já reunia 30 anos de tempo de contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. 



    Por fim, é necessário ponderar, em sede de reexame necessário que, embora o termo inicial do benefício seja a data do requerimento administrativo, não podem ser cumulados a remuneração recebida na ativa e os proventos de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa.” (Doc. 27, p. 13-16, destaquei)



    Com efeito, a Constituição da República preceitua, em seu artigo 37, § 10, a vedação da percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses acumuláveis na forma da Constituição.



    Destarte, o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de cumulação de proventos da aposentadoria com vencimentos, salvo nas hipóteses constitucionalmente admitidas de acumulação lícita. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. A discussão posta neste autos é diversa, uma vez que a parte ora agravante pretende a acumulação de proventos do regime geral com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. 



    2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes.



      3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.283.223-AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07/12/2020, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente